Tribunal: TJDFT
Processo: 0716812-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CLUBE DE LAZER E RECREAÇÃO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ACIDENTE PISCINA. MANUTENÇÃO INADEQUADA DE EQUIPAMENTOS COMPROVADA. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a título de dano moral, decorrente de acidente sofrido pela filha do autor, no interior de clube recreativo.
2. Restou demonstrado que a filha do autor/recorrido, menor impúbere, na data de 22/09/2019, sofreu acidente ao utilizar a piscina do clube recorrente, tendo sofrido corte profundo em uma das pernas, causado por ladrilhos soltos e quebrados do tanque d’água (IDs 21905618 a 21905622). Ressalta-se que as fotos tiradas da criança participando da festa realizada no interior do estabelecimento (ID 21905617), aliadas à ocorrência policial (ID 21905614), às imagens dos azulejos danificados (ID 21905621) e aos depoimentos prestados em juízo, que atestam o registro de reclamações da parte autora junto ao réu sobre os fatos narrados (ID 21905873), comprovam as alegações iniciais.
3. O incidente, conforme verifica-se das imagens de IDs 21905618 e 21905619, ocasionou um corte profundo na perna da criança, logo abaixo do joelho, tendo sido necessária intervenção médica e sutura do ferimento. Logo, a situação vivenciada pela menor impúbere suplanta o mero dissabor, pois a dor e angústia suportadas, conjugadas com a probabilidade de ocorrência de extensa cicatriz no local da lesão, configuram a violação a direitos de personalidade, que configuram o dano moral. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o dano e a sua extensão, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 afigura-se adequado.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.